Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Maria Aparecida dos Prazeres Carvalho e Emiliana Margarita Rodriguez Intahamoussu, rejeitou impugnação à execução. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial em razão de ação rescisória pendente e aponta excesso na execução, com alegação de anatocismo pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Pleiteia efeito suspensivo e, no mérito, a extinção da execução ou modulação da forma de aplicação da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória enseja a suspensão da execução individual do título judicial; (ii) estabelecer se o título exequendo é inexigível por configurar suposta afronta à Constituição e à LRF; (iii) determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende automaticamente a execução do título judicial transitado em julgado, conforme dispõe o art. 969 do CPC. A prejudicialidade externa exige demonstração concreta de impacto direto, o que não se verifica no caso.
4. A discussão sobre a legalidade e constitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 foi exaurida na ação coletiva que originou o título executivo. Reabrir o debate nesta fase violaria a coisa julgada, não sendo cabível rediscussão da existência de previsão orçamentária.
5. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, incluindo juros de mora e correção monetária, encontra amparo na EC 113/2021 e nas Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022, não configurando anatocismo, pois vedada está a cumulação de outros índices no mesmo período.
6. Presume-se a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, pois não houve concessão de liminar na ADI 7435/RS, nem decisão de suspensão da norma. A existência de repercussão geral no Tema 1.349/STF também não impõe a suspensão dos processos em curso.
7. A decisão impugnada está em consonância com precedentes do TJDFT e com o atual entendimento normativo e jurisprudencial quanto à aplicação da SELIC sobre o valor total do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples propositura de ação rescisória, sem concessão de medida liminar, não suspende a execução de título judicial transitado em julgado.
2. A alegação de inexigibilidade fundada em suposta inconstitucionalidade da norma que embasa o título não pode ser analisada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida não configura anatocismo, desde que respeitada a vedação de cumulação com outros índices a partir da EC 113/2021.